Tribunal: TJES
Processo: 5019698-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. AUSENTES ELEMENTOS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ACRÉSCIMO DE CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

2. O apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos relativos à excludente de responsabilidade civil (CDC, art. 14, § 3º), devendo ser mantidos os danos morais arbitrados.

3. Inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem a quantia elevada e em atenção aos judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário, entendo que deve haver a diminuição da quantia objeto da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. A “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). Imperiosa, pois, a fixação dos ônus sucumbenciais em favor de Sabemi Seguradora S/A.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019698-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARLENE DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. AUSENTES ELEMENTOS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ACRÉSCIMO DE CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

2. O apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos relativos à excludente de responsabilidade civil (CDC, art. 14, § 3º), devendo ser mantidos os danos morais arbitrados.

3. Inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem a quantia elevada e em atenção aos judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário, entendo que deve haver a diminuição da quantia objeto da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. A “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). Imperiosa, pois, a fixação dos ônus sucumbenciais em favor de Sabemi Seguradora S/A.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019698-98.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra capítulo da sentença do id. 8385591, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais a fim de condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais" proposta por
MARLENE DA SILVA
em desfavor do apelante, de Zurich Minas Brasil Seguros S/A e de Sabemi Seguradora S/A.

Em suas razões recursais (id. 8385594, alega o apelante, em síntese, que não cometeu ato ilícito que justifique a responsabilidade objetiva.

Defende que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou serviço, limitando-se a meras alegações destituídas de prova.

Argumenta que não há elementos que sustentam o arbitramento de danos morais, porém, caso este julgador entenda de forma diversa, seja o seu
quantum
modificado para quantia razoável e proporcional ao caso.

Salienta que a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id. 8385605, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que a sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...]
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR inexistentes os débitos relativos aos contratos de seguro por acidentes pessoais de ID n. 14600047 (nº da proposta: 346002 e número da apólice: 58918) e ID n. 12323556, vinculados à conta-corrente n. 0271667-4, Agência n. 0485, de titularidade da autora.

CONDENO a requerida ZURICHI MINAS BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ 17.197.385/0001-21) a restituir, de forma simples, as parcelas indevidamente debitadas, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), indicadas no id. 9192834, referente ao período compreendido entre 28/11/2019 a 08/03/2021, corrigidas monetariamente desde a data dos respectivos descontos, e juros de mora de 1%, a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ;

CONDENO as requeridas ZURICHI MINAS BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ 17.197.385/0001-21) e BANCO BRADESCO S/A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Torno definitiva a decisão liminar de ID n. 10853362.

Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos do autor, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

[...]

Entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Não há controvérsia acerca da declaração de inexistência do débito e de relação jurídica, cingindo-se a irresignação apenas quanto aos danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Cumpre registrar que o presente caso envolve típica relação de consumo, em que apelada e apelante se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Acrescento que, em atenção ao regramento consumerista, ainda que inexistente a relação jurídica entre as partes, a apelada amolda-se à figura de consumidora por equiparação (CDC, arts. 17 e 29)

Diante de tais premissas, ressalto que o caso dos autos envolve situação em que o consumidor nega ter contratado os serviços descontados em sua conta bancária, o que, diante da inversão do ônus da prova aplicável à espécie (artigo 6º, VIII do CDC), da capacidade técnica da empresa requerida e da impossibilidade de se provar fato negativo, incumbiria a instituição financeira requerida comprovar a validade do contrato apontado em nome da consumidora, ora requerente, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado.

Nesses termos, a responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Nota-se que o apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos relativos à excludente de responsabilidade civil (CDC, art. 14, § 3º), devendo ser mantidos os danos morais arbitrados.

No que se refere ao quantum indenizatório, por outro lado, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da sentença recorrida mostra-se excessivo.

Prudente esclarecer que a apelada pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo o juízo
a quo
fixado montante superior, o que, a princípio, poderia levar ao entendimento de que a sentença seria
ultra petita
.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz não está vinculado ao montante postulado pela parte, o qual se trata de mero indicativo referencial para o julgador arbitrar o valor da condenação (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022 - Informativo 746).

Estabelecido esse ponto, no caso concreto, inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem a quantia elevada e em atenção aos judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário, entendo que deve haver a diminuição da quantia objeto da condenação.

Não desconsidero a gravidade dos fatos, uma vez que a apelada foi vítima de infeliz e corriqueira situação de nossos dias que é a fraude na contratação de crédito junto a instituições financeiras.

Ocorre que, adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, entendo que se mostra justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.062.158/CE, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 27/6/2022).

Em relação à irresignação quanto ao pedido de restituição dos valores descontados na conta da apelada, verifico que a sentença em exame já condenou a apelada à devolução de forma simples, de modo que não há qualquer modificação a ser feita nesse ponto e poderia até mesmo não ser conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

Por fim, considerando a ampla devolutividade do presente recurso e por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que os pedidos autorais foram julgados improcedentes em relação à Sabemi Seguradora S/A, porém, não houve condenação dos ônus sucumbenciais em seu favor.

Destaco que a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Imperiosa, pois, a fixação dos ônus sucumbenciais em favor de Sabemi Seguradora S/A.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o quantum indenizatório dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem alteração dos ônus sucumbenciais da sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

Ademais, nos termos da fundamentação supra, por se tratar de matéria de ordem pública, condeno a apelada, ora autora, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em relação à Sabemi Seguradora S/A, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Registre-se, todavia, que a recorrida está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), na forma da decisão do id. 8385523.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.